Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-43.2025.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000212-43.2025.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIEL LIMA PIRES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ÉDITO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. RECHAÇO. FUNDADAS SUSPEITAS E AUTORIZAÇÃO DE MORADORA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ITINERÁRIO PROBATÓRIO HÍGIDO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO DE PENA. INTERESSE AUSENTE. SANÇÃO MÍNIMA. ALTERA. MUDANÇA DE REGIME. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA REPRIMENDA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AFASTAMENTO. LAPSO INSUFICIENTE PARA ALTERAÇÃO DE REGIME. APELO CONHECIDO E, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra Sentença que condenou o Acusado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo. Consta que, no dia 14.11.2024, Policiais Civis, buscando apurar notícias da prática da traficância, realizaram campana no local indicado, onde visualizaram o Réu deixar uma residência e entregar algo a terceiro em via pública, vindo a encontrar, em subsequente abordagem pessoal, 03 papelotes de cocaína na posse dele; após, os Policiais dirigiram-se ao imóvel do qual o Acusado havia saído e tiveram a entrada autorizada pela respectiva proprietária e moradora, que confirmou o fato de o Réu residir na casa, onde os Agentes Públicos localizaram, entre os pertences dele, 01 tablete de cocaína, com massa de 290g, uma sacola plástica contendo 124g da mesma droga, 03 balanças de precisão, 87 embalagens para acondicionamento do material ilícito, além de 04 balaclavas e roupas camufladas.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há nulidade das provas em razão de busca domiciliar ilegal; (ii) se ocorreu quebra da cadeia de custódia sobre as provas de materialidade delitiva; (iii) se existem provas suficientes para a condenação do Réu por tráfico de drogas; (iv) se é cabível a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”; (v) se há possibilidade de fixação da reprimenda no mínimo legal, modificação de regime, substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos ou concessão de
sursis
; e (vi) se é viável, neste ensejo, a detração do tempo de prisão cautelar do Acusado.

III. Razões de decidir

3. Não se cogita de ilegalidade da busca domiciliar respaldada por fundadas suspeitas e autorização de moradora da residência diligenciada. No caso, após informações quanto à prática da traficância, Policiais Civis deslocaram-se ao endereço apontado, e, durante campana, visualizaram o Réu sair de um imóvel e realizar entrega suspeita a certa pessoa, momento no qual abordaram o Acusado e encontraram drogas na posse dele; ato contínuo, os Agentes Públicos dirigiram-se à casa de onde o Réu havia saído e foram recepcionados pela respectiva proprietária, que confirmou o fato de o Acusado residir ali e aquiesceu à entrada dos Policiais, os quais localizaram maior volume de substância ilícita entre os pertences pessoais do ora Apelante. Logo, ante a dinâmica fática extraída dos depoimentos, em juízo, dos Policiais Civis responsáveis pela diligência e da própria moradora do imóvel revistado, não se vislumbra mácula na busca domiciliar e consequente ilicitude das provas dela oriundas, nos moldes do art. 5.º, inciso XI, da CF, e art. 240, § 1.º, do CPP, além de jurisprudência pacífica do STJ.

4. Rejeita-se a tese de quebra de cadeia de custódia da prova de materialidade delitiva quando não há indicativo concreto de adulteração ou interferência indevida no objeto da prova técnica, constatando-se, ao revés, a higidez do trajeto percorrido pelo insumo proscrito, desde sua inicial apresentação em Delegacia, consignada pelo auto de exibição e apreensão, à feitura de análise laboratorial conclusiva. Muito embora o laudo definitivo não mencione a massa total da droga ou o número do lacre do recipiente no qual estava acondicionada, houve referência expressa ao ofício requisitório, à Autoridade Policial requisitante e à pessoa do Réu, sem dúvida quanto à identidade entre a substância periciada e a apreendida no contexto do flagrante. Ademais, o laudo de constatação provisória descrevera a quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga, sendo certo que, nos termos do art. 50, § 3.º, da Lei de Tóxicos, apenas uma diminuta porção do material é submetida à perícia final, com o fim precípuo de identificar eventual caráter proscrito. Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida.

5. A condenação do Acusado por tráfico de drogas teve respaldo em acervo probatório idôneo e suficiente, com destaque para os depoimentos judiciais dos Policiais Civis, entre os quais a própria Autoridade Policial, que tomaram parte no flagrante e apreensão dos itens ilícitos. Os Agentes Públicos relataram a dinâmica da diligência de modo firme e harmônico, bem como confirmaram a localização de cocaína, balanças de precisão, fardas militares e balaclavas em meio aos pertences do Apelante, sendo certo que discrepâncias pontuais ou a mera condição policial não afastam a higidez e credibilidade desses testemunhos. Além disso, os relatos policiais foram corroborados pela oitiva, também em juízo, da proprietária da residência diligenciada, a qual atestou a vinculação do Réu ao imóvel e aos pertences lá encontrados; e, ainda, pela confissão extrajudicial do Acusado, o qual revelou os valores praticados no comércio proscrito, sua ligação à facção “BDM” e sua subordinação a outro traficante. A expressiva quantidade de droga (423g de cocaína) e a simultânea apreensão de 03 balanças de precisão e 87 embalagens plásticas evidenciam inequívoca destinação mercantil da substância ilícita, na esteira do art. 28, § 2º, da Lei de Tóxicos, sendo prescindível para o reconhecimento do tráfico de drogas – crime de ação múltipla – a comprovação de efetiva venda do material. Assim, inexiste espaço para a absolvição do Réu.

6. Embora o Acusado não possua condenações definitivas ou liame irrefutável com organização criminosa, resulta nítida sua dedicação às atividades delitivas, ante a apreensão de expressivo montante de droga de elevado valor (423g de cocaína), além de 03 balanças de precisão, 87 embalagens plásticas, roupas camufladas e balaclavas, elementos concretos que indicam incursão não eventual nas práticas ilícitas, sobretudo quando os Policiais informaram ter sido o Réu novamente preso, após o fato aqui versado, por torturar um indivíduo em razão de dívida de tráfico, conduta gravada em vídeo e apurada em outra Ação Penal. Logo, não estão integralmente preenchidos os requisitos exigidos à incidência da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Tóxicos.

7. Muito embora o Apelante tenha postulado a redução da pena ao menor patamar legal, a sanção basilar já se encontra dosada, inclusive com excessiva benevolência, no
quantum
mínimo de 05 (cinco) anos, tornado definitivo à falta de outras moduladoras, montante que inviabiliza, por carência de pressupostos objetivos, os pedidos de substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP) ou suspensão condicional da reprimenda (art. 77,
caput
, do CP).

8. O desconto do brevíssimo período de prisão cautelar do Acusado (um único dia, diante de sua soltura em audiência de custódia) não teria o efeito de abrandar o regime inicial fixado (semiaberto), propósito único do art. 387, § 2.º, do CPP, sem prejuízo da oportuna realização de detração penal pelo Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e, rejeitadas as preliminares de nulidade, não provido.

Teses de julgamento:

1. Não há ilegalidade da busca domiciliar amparada em fundadas suspeitas e na autorização de morador da residência diligenciada, sendo que a existência de prévias denúncias, a visualização de transação suspeita durante campana policial e a apreensão de drogas com o agente em via pública subsidiam a justa causa exigida ao ato.

2. Afasta-se a tese de quebra de cadeia de custódia sobre a evidência material do delito quando não se verifica nenhum indicativo concreto de eventual adulteração ou interferência indevida no objeto da prova técnica.

3. Os testemunhos policiais constituem meios de prova idôneos a respaldar uma condenação, sobretudo se firmes, harmônicos e colhidos sob regular contraditório.

4. Não há impeditivo à valoração de elementos extrajudiciais, a exemplo da confissão do agente na investigação, de forma complementar à prova judicializada.

5. O reconhecimento do tráfico de drogas, tipo de ação múltipla, prescinde de prova da efetiva comercialização da substância ilícita, bastando a adequação da conduta a qualquer dos verbos do art. 33 da Lei de Tóxicos.

6. A apreensão de elevada quantidade de droga e utensílios indicativos de habitualidade na traficância revela a dedicação do agente às práticas delitivas e obsta a incidência do redutor do art. 33, § 4.º, da Lei de Tóxicos.

7. Para os fins do art. 387, § 2.º, do CPP, não se efetua o desconto do período de prisão cautelar do Acusado se tal lapso se mostra insuficiente para ensejar, de imediato, a fixação de regime inicial mais brando.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inciso XI; CP, arts. 33, § 2.º, alínea “b”, 44, inciso I, e 77,
caput
; CPP, arts. 155, 240, § 1.º, e 387, § 2.º; LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”. Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, 33,
caput
e § 4º, 42, e 50, §§ 1.º e 3.º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280; STJ, 5.ª Turma, HC 847.848/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, 5.ª Turma, HC 849.477/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 705.639/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp 2.222.213/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 1.205.027/RN, Rel. Min. Felix Fischer, j. 13.03.2018, DJe 21.03.2018; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 764.369/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 684.409/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 728.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., ApCrim 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.09.2019, DJe 23.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8000212-43.2025.8.05.0243
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra, sede na qual figura como
Apelante
o Acusado
Daniel Lima Pires
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d a presente Apelação e, rejeitada s a s preliminar es
,

negar-lhe provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora